Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, inclusive com oferecimento e recebimento da denúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da alegada aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente sem lastro probatório mínimo acerca dos fatos a ele imputados.
2. Na espécie, apesar do tempo decorrido desde a fixação das medidas protetivas de urgência, não há ilegalidade na sua manutenção, por ora, sobretudo porque as medidas protetivas aplicadas não são tão gravosas e a ingerência no direito de ir e vir do paciente é pequena. Assim, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, não se constata constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo certo que, na audiência de 03/02/2021, o Juízo de origem poderá reavaliar a necessidade das medidas após a oitiva das partes, sendo razoável e oportuno aguardar tal ato.
3. A Lei n.o 11.340/2006 estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I. Na espécie, a questão já foi apreciada em habeas corpus anterior, em que se entendeu que não restou comprovada a alegação de que o paciente necessite das armas de fogo para exercer sua atividade profissional, além de que há informações de que os registros das armas de fogo do paciente estavam vencidos, destacando-se, ainda, que não se admite dilação probatória na presente via.
4. Ordem denegada.